Tribunal: TJDFT
Processo: 0710035-91.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Julgamento antecipado do mérito. Cerceamento de defesa. Ônus da prova. Recurso desprovido.
Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que deu provimento à ação de rescisão contratual.
Questão em discussão
2. Análise se (i) a sentença cerceou direito defesa e se (ii) a parte ré comprovou as suas alegações.
Razões de decidir
3. O julgamento antecipado do mérito não prejudica o direito de defesa e nem viola o art. 357, II, do CPC quando há prévia oportunidade de manifestação sobre os pontos controvertidos e sobre as provas que desejam produzir, quedando-se a parte ré inerte.
4. A parte não se desincumbe do ônus da prova no caso de ausência de prova que embase a argumentação apregoada, ainda que possível ser tratada no bojo da contestação, conforme art. 373 do CPC.
Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
_____
Dispositivos importantes citados: CPC, art. 355, I; art. 357, II; art. 373; 85, §§2° e 11;